Tribunal: TJMT
Processo: 1015349-97.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015349-97.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR DOS SANTOS - CPF: 274.677.591-34 (EMBARGANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. OMISSÃO PARCIAL SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação do consumidor para determinar o recálculo das parcelas do financiamento, com exclusão de encargos abusivos (avaliação do bem e seguro prestamista) e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios, bem como a possibilidade de rediscutir a licitude dos encargos e a forma de restituição.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à reanálise de matérias preclusas, sendo incabível a reabertura da discussão sobre a licitude dos encargos já reconhecidos como abusivos na sentença, diante da ausência de recurso oportuno da instituição financeira.

Não há omissão quanto à restituição em dobro, devidamente fundamentada com base no art. 42, parágrafo único, do
CDC
e jurisprudência do STJ, diante da ausência de engano justificável.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar o novo regime legal, aplicando-se a Taxa Selic como índice único nas hipóteses sem previsão contratual ou legal específica, substituindo os parâmetros anteriores de 1% ao mês e correção pelo IPCA.

Os juros moratórios fluem a partir da citação (CC, art. 405) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Os parâmetros legais para correção e juros são cognoscíveis de ofício, por se
tratar
de matéria de ordem pública, não havendo
reformatio in pejus
.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:
“1.
É incabível rediscutir, em embargos de declaração, matéria atingida pela preclusão, notadamente quando ausente impugnação
recursal à sentença.

2
.
A restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, independe de comprovação de má-fé quando ausente engano justificável.
3.
Os índices legais de correção monetária e juros moratórios são de ordem pública e devem ser aplicados conforme o regime legal vigente, inclusive de ofício.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYMORE
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu

parcial provimento

ao recurso interposto por
Gilmar dos Santos
, para determinar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor efetivamente financiado após a exclusão das tarifas reconhecidas como abusivas (avaliação do bem e seguro prestamista), e, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Em suas razões, o Embargante alega
, em síntese,
a existência de omissão no acórdão recorrido, especificamente
quanto

à
aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios até o advento da Lei 14.905/24, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Sustenta, ainda, a ocorrência de vício no aresto, porquanto não há falar em restituição em dobro sem a prova de má-fé, em especial porque os juros e demais encargos são lícitos.

Afirma que a contratação do seguro prestamista e da tarifa de avaliação de bem é lícita, eis que há previsão contratual e não há onerosidade excessiva ao consumidor.

Diante disso, requer
sejam sanados os vícios apontados, a fim de que seja
reformado o
decisum
que deu
parcial
provimento ao recurso de
apelação
interposto pela parte contrária.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID
286153889
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à
reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Sem delongas, q
uanto às alegações de omissão referentes ao
seguro prestamista
e à
tarifa de avaliação do bem
,
constata-se a impossibilidade de
analisá-las
,

pois, à luz do art.
507 do CPC,
"
é
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão
"
.

Extrai-se dos autos que
a sentença de primeiro grau
já havia reconhecido a abusividade tanto da tarifa de avaliação do bem quanto do seguro prestamista
, determinando sua exclusão e a restituição dos valores pagos. A instituição financeira ora embargante, contudo,
não interpôs recurso contra essas determinações
da sentença no momento processual oportuno
, restando, portando, acobertadas pelo manto da preclusão
.

Como se verifica do acórdão embargado, o
recurso de apelação interposto pelo consumidor Gilmar dos Santos
se
limitou a questionar

a validade da tarifa de registro de contrato
,
o recálculo das parcelas após a exclusão das tarifas já reconhecidas como indevidas
e
a restituição em dobro ao invés de simples.

Ocorreu, portanto, preclusão quanto às matérias relativas à licitude do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, uma vez que a instituição financeira não recorreu tempestivamente da sentença nestes pontos
, não sendo
admissível a rediscussão dessas questões em sede de embargos de declaração, após o julgamento do recurso de apelação que sequer as abordou.

Com efeito, se insatisfeita com o resultado da sentença, cabia à parte embargante interpor recurso de apelação, todavia, permaneceu inerte.
Contudo, preferiu
opor
re
curso
manifestamente incabível
para rediscutir o mérito já resolvido
.

Como ressaltado,
os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame de matéria, sendo inviável a manifestação desta Corte sobre questões não
suscitadas oportunamente em sede recursal
.

Diante disso
,
não há omissão a ser sanada quanto a essas matérias
, tratando-se, na verdade, de tentativa indevida de rediscussão de questões já acobertadas pela preclusão.

No que tange
à
restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados, o acórdão embargado foi expresso ao fundamentar sua decisão no art. 42, parágrafo único, do
CDC
, consignando que "a ausência de comprovação de engano justificável na cobrança de encargos indevidos (avaliação do bem e seguro prestamista) autoriza a restituição em dobro".

O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ, que estabelece ser cabível a devolução em dobro "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
EREsp
n. 1.413.542/RS).

Desse modo, não há falar em omissão ou qualquer vício de julgamento neste ponto, não passando os pontos suscitados pela embargante de mero inconformismo.

No que concerne à alegada omissão quanto aos
índices de correção monetária
e
juros moratórios
, a
ssiste razão ao embargante
.

De fato, o acórdão embargado, ao determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, não se manifestou expressamente sobre os índices que deveriam incidir sobre tais valores.

A publicação da Lei nº 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5º, II), ocorrida em 1º/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02.

Cumpre destacar que, em se tratando de obrigação contratual, os juros moratórios
devem ser computados a partir da citação, a te
or do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir da
data do efetivo prejuízo
, consoante
Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Consigne-se ainda que
“
por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus
”
(STJ,
AgInt
no
REsp
1.949.478/DF), o que justifica a análise e acolhimento do recurso neste ponto.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,
prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para
,
integrando o aresto embargado
,
sanar a omissão quanto aos índices aplicáveis à correção monetária e juros moratórios,
estabelecendo que os
valores
a serem restituídos
sejam corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devendo o cálculo da correção monetária e dos juros de mora, a partir de então, observar as modificações
implementadas
ao Código Civil, passando a incidir a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC/02 (incluídos pela Lei n. 14.905/2024)
, mantendo os demais termos do acórdão inalterados por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025